Tribunal: TJPA
Processo: 0802613-23.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802613-23.2020.8.14.0024

APELANTE: JOSE NILDO CARVALHO DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JUL
GAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (AgRg no HC n. 650.153/SC), como se deu na espécie.

2.
In casu
, a tese defensiva de desistência voluntária foi rejeitada pelo Conselho de Sentença com base no arcabouço probatório, em especial pela palavra da vítima que afirmou ter sido imobilizada pelo acusado com o braço, vindo a desmaiar, e depois foi asfixiada com uma corda no pescoço e abandonada no local, relato que guarda consonância com as lesões descritas no exame de corpo de delito e foi confirmado pelo depoimento do médico que realizou o atendimento e subscreveu o laudo pericial, não se consumado o crime por razões alheias à vontade do agente, pois a ofendida recobrou os sentidos e conseguiu pedir ajuda.

3. Nesse contexto, “o acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio prejudica a análise da suposta desistência voluntária" (STJ, HC n. 642.518/MS), “por incompatibilidade lógica entre os referidos institutos” (TJMG, ApCrim 1.0123.13.000750-3/002), descabendo cogitar a submissão do recorrente a novo julgamento em plenário.

DOSIMETRIA
PENAL. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

4. Consoante jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018), hipótese retratada nos autos.

5. Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, deve ser mantida a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante ao fixar a reprimenda objurgada, máxime porque ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo.

6. Além disso, a sentença impugnada não destoou do entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Nildo Carvalho de Castro apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA que o condenou à pena reclusiva de 16 anos, 11 meses e 7 dias, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III, IV e VI, c/c §2º-A, II e §7º c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 8412346).

Por entender que não agiu com intuito homicida, bem como que desistiu voluntariamente da ação delitiva, o apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença condenatória, a fim de que seja submetido a novo julgamento em plenário, argumentando, no ponto, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Em caráter subsidiário, postula pela redução da pena-base ao mínimo legal, articulando que o magistrado sentenciante exasperou a basilar à míngua de fundamentação idônea (ID 8412359).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença objurgada (ID 8412362), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14835262).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado por tentar matar a vítima, com quem mantivera relacionamento amoroso, ao descobrir que ela supostamente estava grávida. Na hipótese, o recorrente atraiu a ofendida para local ermo e, depois de asfixiá-la - primeiramente com o braço e em seguida com o auxílio de uma corda - deixou-a desacordada e subtraiu o seu aparelho celular, fugindo em seguida. Convém destacar que o crime apenas não se consumou por razões alheias à vontade do recorrente, já que ofendida conseguiu recobrar os sentidos e buscar ajuda.

A
materialidade
do fato está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da corda utilizada no crime (ID 8412057, pág. 10), bem como pelo laudo de exame de corpo de delito que atestou lesão corporal, resultando em perigo de vida, produzido por instrumento constritor (corda), decorrente de asfixia mecânica ao redor da região anterior do pescoço e hematomas nas pálpebras inferior e superior dos olhos esquerdo e direito (ID 8412057, pág. 12), além das fotos da vítima e da corda utilizada no intento homicida (ID 8412057, pág. 14-15).

A tais elementos acrescenta-se o depoimento judicial da ofendida e das testemunhas, os quais também foram conclusivos quanto à atribuição da
autoria
delitiva ao apelante.

A vítima Wanderlene Conceição Silva declarou o seguinte:

“Que entrou em contato com o réu pelo celular e informou sobre a gravidez. Ressaltou que o acusado namorava com outra pessoa e não queria que ela tivesse o filho, mandando-a “abortar ou dar o jeito dela”, o que foi negado, afirmando que manteria a gravidez. Em continuação, ressaltou que encontrou com o acusado na rua e ele novamente perguntou “se ela iria abortar e ela disse que não”. Afirmou que contou para mãe que estava grávida, mas não disse o nome do pai, e ela questionou a paternidade. Que no outro dia falou para ele que ia contar para mãe quem era o pai. Em consequência, o réu marcou o primeiro encontro, mas ela não foi porque o horário estipulado seria muito tarde. Sendo questionada, no dia seguinte, porque não tinha comparecido, marcou outro encontro e não foi novamente, que mais uma vez, o acusado marcou um novo encontro, neste ela foi, era por volta de 19:30 e estava começando a escurecer, que estavam só os dois, que ele questionou se contaria para a sua mãe, ela afirmou que sim e que durante a conversa, ele mandou que ela virasse na direção do “trairão” e que quando virou ele apertou ela com o braço até que desmaiasse e quando acordou, por volta de uma hora depois, já estava com a corda no pescoço, apresentava lesões, além de não encontrar seu aparelho celular no local. Por fim, afirmou que o encontro foi marcado em um “terreno baldio” e que "só estavam os dois no local” (ID 8412259/8412263 - mídias).

O relato da vítima converge com as declarações dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do apelante. A esse respeito, Lucivaldo Souza dos Santos (mídia ID 8412267 e ID 8412268) e José Flávio Magalhães de Moraes (mídia ID 8412270 a ID 8412272), clarificaram que a vítima chegou na delegacia afirmando que o acusado a chamou para um local ermo e que nesse local tentou matá-la por estrangulamento. Ressaltaram que ela chegou muito atordoada e lesionada, e que o motivo do crime seria em razão da ofendida estar grávida do réu e este queria que ela abortasse. Esclareceram, ainda, que em diligência até o local, encontraram uma corda e que ao se dirigirem à residência do acusado verificaram que ele havia fugido, mas foi encontrado três dias depois na casa da mãe, e no momento da prisão ainda tentou fugir, mas não obteve êxito.

Por fim, a testemunha Sérgio Corrêa dos Santos, médico que confeccionou o laudo de lesões corporais, ao ser ouvido em juízo afirmou que no momento do exame atestou as lesões de corda no pescoço da ofendida e que as lesões existentes no rosto da vítima foram resultados de ações contundentes (mídia ID 8412265).

Na sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu por maioria de votos a materialidade e autoria do delito, acolhendo, também, por maioria de votos, as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de asfixia, do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, bem como a causa de aumento do feminicídio praticado contra gestante, afastando a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal por desistência voluntária.

Neste particular, a defesa argui que a rejeição do reconhecimento da desistência voluntária pelos jurados não guarda consonância com o conjunto probatório amealhado nos autos, pois não houve testemunha ocular do crime, acrescentando que se o acusado tivesse vontade de ceifar a vida da vítima, nada o teria impedido, pois estavam sozinhos no local do crime e ninguém tinha conhecimento do encontro marcado entre ambos.

Não obstante, a versão de que o apelante desistiu de prosseguir voluntariamente na execução do delito é contraposta pelas declarações da vítima, quando afirmou que foi imobilizada pelo acusado com o braço, vindo a desmaiar, e depois foi asfixiada com uma corda no pescoço e abandonada no local, sendo que o relato da vítima guarda consonância com as lesões descritas no exame de corpo de delito e foi confirmado pelo depoimento do médico que realizou o atendimento e subscreveu o laudo pericial.

Neste particular, incide o entendimento consolidado do STJ segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas”, sobretudo quando o relato dos fatos apresentado pela ofendida se mostrou íntegro e em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais (
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), como se deu na espécie.

Nesse cenário, há espaço para a conclusão de que não houve desistência voluntária em prosseguir na execução do delito, mas sim crime tentado, pois o acusado acreditava que tinha concluído seu intento homicida quando fugiu do local, o qual não se consumou por razões alheias à sua vontade, pois a vítima recobrou os sentidos e conseguiu pedir ajuda.

Sendo assim, “o acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio prejudica a análise da suposta desistência voluntária" (STJ,
HC n. 642.518/MS
, relatora Ministra Laurita Vaz), “por incompatibilidade lógica entre os referidos institutos” (TJMG,
ApCrim 1.0123.13.000750-3/002
, relator Desembargador Maurício Pinto Ferreira).

Como é cediço, a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores é no sentido de que só há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando se evidencia absolutamente alheia aos elementos de convicção constantes do processo, o que não ocorre no caso em apreço.

Desse modo, “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, relator Ministro Messod Azulay Neto), situação retratada nos autos.

Sendo assim, a decisão dos jurados que acolhe uma das teses apresentadas pelas partes não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, de maneira que não há razão para realização de novo julgamento, pois a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, impondo-se a manutenção da decisão do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, XXXVIII, c), da Constituição Federal.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a fixação da pena no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/09/2024